Tribunal: TJMT
Processo: 1001057-41.2023.8.11.0004
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001057-41.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ADRIANO GALVAO SILVA - CPF: 024.301.821-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO –
ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA

– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE A DEMONSTRAR O DOLO DO AGENTE – RECURSO PROVIDO.

Para a caracterização do crime de dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, é necessário que o agente atue com o dolo específico de causar prejuízo ao patrimônio público.
(N.U 0001126-37.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação tirado em face de decisão condenou
Adriano Galvao Silva

como incurso nas sanções do artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

O inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna por sua absolvição, pelo dano causado não ser patrimônio público, mas sim bem privado, além da ausência de dano no equipamento, bem como a ausência de dolo específico, nos termos do artigo 386, inciso III, do CPP.

Manifestando-se em contrarrazões,

o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso de apelação (Id.

227117293).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (Id.

229144652).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna por sua absolvição, pelo dano causado não ser patrimônio público, mas sim bem privado, além da ausência de dano no equipamento, bem como a ausência de dolo específico, nos termos do artigo 386, inciso III, do CPP.

Pois bem. O recurso merece provimento.

De início, a fim de melhor elucidar a questão, vejamos o que dispõe o Artigo 163, caput, do CP:

“Dano

Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia.

[...]

III - contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos;”

Com efeito, a jurisprudência pátria majoritária é no sentido de que para a configuração do

crime de dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, mostra-se imprescindível a presença do elemento subjetivo específico, qual seja, o
animus nocendi,
consiste na vontade deliberada de causar prejuízo ao patrimônio público.

No caso, das provas constantes nos autos, vejamos o que alegou o réu em fase investigativa,
verbis:

“[...]QUE afirma ter rompido seu último relacionamento no dia de ontem e hoje decidiu mais uma vez cortar a tornozeleira que estava usando; QUE ficou alterado dentro de casa, mas nao agrediu em nenhum momento sua genitora, apenas “teve problemas com seu guarda roupa” e depois foi na cozinha em busca de uma faca e cortou novamente a tornozeleira que usava; QUE em decorrencia de tudo isso, foi acionado a policia militar e conduzido ate a Delegacia. [...]”

A testemunha Rosely em juízo alegou que,
in verbis:

“[...]Eu não vi ele tirando o negócio da perna não, a tornozeleira não, eu só vi a tornozeleira lá no chão da cozinha. [...]”

A testemunha policial militar Rogério em juízo afirmou que,
verbis:

“[...]Nós nem chegamos a ver ela, quando nós estávamos já saindo, ela falou não ele tem essa tornozeleira aqui que ele estava usando e ele cortou ela, danificou ela, aí a gente pegou e levou ela também. [...]”

Além disso, constou-se assim no Laudo Pericial de n. 521.2.19.9035.2023.94155-A01, vejamos:

“[...]3. Em caso positivo, e possível aferir qual a monta do prejuízo?

LAUDO PERICIAL N

R: E necessário trocar a braçadeira da tornozeleira, mas o perito não tem a informação da monta. [...]”

Desta forma, conforme se observa dos depoimentos e trecho do laudo pericial mencionados acima (Id.227117253), a tornozeleira eletrônica apenas teve a cinta rompida, o que não é suficiente a demonstrar o dolo na conduta do apelante, pois não houve destruição/inutilização ou deterioração do aparelho e, quando na verdade o objetivo é furtar-se a monitoração eletrônica.

Em virtude disso, observa-se que não há provas seguras a confirmar, indene de dúvidas, que a intenção do réu era causar prejuízo ao patrimônio público, ou seja, comprometer o funcionamento do aparelho.

Logo,
ausente o
animus nocendi
na conduta do réu, conforme se faz imprescindível para a configuração do delito, uma vez que os depoimentos são harmônicos e suficientes em demonstrar que o apelante danificou a

tornozeleira

com a

intenção

de restabelecer sua liberdade. 3. “(...) A danificação de

tornozeleira eletrônica

para evasão não configura o delito do art. 163, parágrafo único, III, do CP, por ausência de
animus nocendi.
Precedentes.” STJ, AgRg no REsp 1861044/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Julgado em: 28/04/2020).

Neste mesmo sentido, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO. ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CP. DANO QUALIFICADO PRATICADO CONTRA PATRIMÔNIO PÚBLICO. DESTRUIÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA PARA EVASÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS NOCENDI.

AUSÊNCIA. PRECEDENTES.
1. Para a caracterização do crime tipificado no art. 163, parágrafo único, Ill, do Código Penal, é imprescindível o dolo específico de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, ou seja, a vontade do agente deve ser voltada a causar prejuízo patrimonial ao dono da coisa, pois, deve haver o animus nocendi.

2. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.722.060/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 13/8/2018.)

Ainda, a corroborar tal entendimento, vejamos os seguintes julgados,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO – ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE CAUSAR PREJUÍZO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – ACOLHIMENTO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PROVIMENTO DO RECURSO.

Para a caracterização do crime de dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, é necessário que o agente atue com o dolo específico de causar prejuízo ao patrimônio público. Na hipótese, contudo, resta patente a ausência do animus nocendi por parte do apelante, pois a violência à coisa foi um ato normal de furtar-se da fiscalização do Estado, ou mesmo, de livrar-se do incômodo que a tornozeleira causava-lhe. Logo, a sua conduta deve ser considerada atípica penalmente, impondo-se, portanto, sua absolvição.

Recurso provido.

(N.U 0001126-37.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA – AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – APELO PROVIDO – DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

Se na denúncia narra-se que a danificação do equipamento de monitoração eletrônica (tornozeleira eletrônica) se deu pelo acusado para assegurar a evasão, quando da abordagem policial, e tal fato fora corroborado durante instrução processual pelos militares, aliado às informações de que o equipamento já vinha apresentando problemas e que, inclusive, o acusado procurou os setores competentes para solucioná-los, impõe-se a absolvição do apelante, porquanto a inexistência de dolo específico torna atípica a conduta imputada.

(N.U 0005340-53.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INTENÇÃO DE FUGA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a caracterização do crime de dano qualificado contra patrimônio público, é necessária a comprovação do elemento subjetivo, ou seja, do dolo de causar prejuízo ao patrimônio público, o que não se verifica no caso em que o recorrente cortou a cinta de fixação da tornozeleira eletrônica
com o claro intuito de fugir do estabelecimento prisional onde cumpria pena em regime semiaberto. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 0000917-64.2018.822.0013, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. José Jorge R. da Luz, Data de julgamento: 29/03/2023 (TJ-RO - APR: 00009176420188220013, Relator: Des. José Jorge R. da Luz, Data de Julgamento: 29/03/2023)

Portanto, a absolvição é medida que se impõe.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para absolver o acusado
Adriano Galvao Silva,
do crime a ele imputado na inicial acusatória (artigo 163, parágrafo único, inc. III, do Código Penal).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024